Tribunal: TJDFT
Processo: 0720464-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720464-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) HERDEIRO: UNIVERSIDADE DA CERVEJA LTDA - ME ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo aviado por UNIVERSIDADE DA CERVEJA e BAR EIRELI em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID origem 127492150), que, nos autos do cumprimento de sentença referente a ação civil pública (Proc. no 0711984-21.2017.8.07.0018), determinou “(...) o desentranhamento do mandado de intimação - interdição de estabelecimento comercial (ID 115318300), para novo cumprimento no local, aditando-se o mandado para nele constar que o réu é o permissionário do quiosque 23, onde funciona a empresa 'Universidade da Cerveja, devendo em caso de suspeita de ocultação, ser efetuada a citação por hora certa, nos termos dos artigos 252 e 253, ambos do Código de Processo Civil.” Seguindo o tramite processual, na cota ministerial (ID 45716320) ventilou-se a possibilidade de perda superveniente do objeto do presente recurso, ante a notícia do cumprimento da ordem demolitória. Facultada a manifestação do agravante acerca do parecer (ID 45742096), o prazo correspondente transcorreu in albis (ID 46213342). É o relatório. Decido. Diante das informações contidas no parecer ministerial a respeito da demolição do quiosque objeto da controvérsia na origem (IDs 45716321/45716326), e da inércia da parte recorrente quando instada a se manifestar acerca da aludida peça (ID 46213342), reputo que os fatos novos trazidos à colação implicam na perda superveniente do interesse recursal. Assim, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, pelas razões supramencionadas. Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, XIII). Preclusa esta, proceda a Secretaria da 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator